Tribunal: TJMT
Processo: 0016300-30.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016300-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON DE SOUZA LIMA (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E VEICULAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES – ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo menção à atitude suspeita, externalizada em atos concretos, não há falar em ação irregular por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Os elementos de convicção trazidos aos autos, consistentes na prisão em flagrante do réu após a apreensão de substância entorpecente em seu poder, divididas em porções, bem como de balança de precisão, além dos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares, são provas suficientes e idôneas para comprovar que a conduta praticada pelo apelante se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gerson de Souza Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa – Id. 130092827.

Nas razões recursais, o apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio da busca pessoal e veicular, haja vista a ausência de justa causa a autorizar a medida invasiva. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas concretas em relação à autoria, mormente diante dos depoimentos conflitantes das testemunhas – Id. 135720190.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 137268178.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

142523192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 04 de junho de 2020, por volta das 18h50min, durante calamidade pública, em via pública localizada na Rua Vinte e Quatro, Bairro Dom Bosco, nos fundos da igreja católica do bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado Gerson de Souza Lima, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa total de 221,99 g (duzentos e vinte e um gramas e noventa e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mencionada data, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Dom Bosco, na Rua Vinte e Quatro, nesta urbe, oportunidade em que visualizaram o denunciado, em fundada suspeita, em uma motocicleta Honda Biz 125, Placa OBO8677/MT. Diante do nervosismo, foi realizada a abordagem e busca pessoal, porém nada de ilícito fora encontrado.

Já na busca veicular, foram apreendidas 22 (vinte duas) porções de maconha, fracionadas, prontas para a comercialização. Além disso, também localizaram 01 (uma) balança de precisão. É importante ressaltar que, durante a revista pessoal, foi observado pelos agentes públicos que a tornozeleira eletrônica do denunciado encontrava-se desligada.

No seu interrogatório, o denunciado, acompanhado de seu advogado, negou o tráfico. Disse que as porções apreendidas foram encontradas no chão, porém não sabia de quem seria a propriedade. Explicou que estava conversando com uns amigos, oportunidade em que os agentes públicos chegaram, todavia, só o denunciado permaneceu no local. Por fim, afirmou que era apenas usuário de maconha (...)”
– Id. 130093872.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pede, preliminarmente, seja reconhecida a ilicitude da prova decorrente da busca domiciliar e veicular ilegal e, no mérito, a absolvição por ausência de provas concretas sobre a autoria.

Sem razão, contudo
.

O art. 244 do CPP dispõe que a busca pessoal independe de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

No caso, da análise do contexto da prisão do apelante, verifica-se que havia fundada suspeita de que ele estivesse praticando qualquer delito, situação apta a justificar concretamente a ação policial, pois, segundo consta, trafegava em uma motocicleta e demonstrou bastante nervosismo ao ver o patrulhamento policial, tanto que quase caiu, o qual inclusive utilizava tornozeleira eletrônica desligada.

Foi então realizada a sua abordagem em via pública, e, na busca pessoal, nada foi encontrado, porém, na busca veicular, foram apreendidas 22 porções de maconha, fracionadas, além de uma balança de precisão.

Logo, havendo menção à atitude suspeita, externalizada em atos concretos, não há falar em ação irregular.

Assim, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao
mérito
, há prova da materialidade, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 130093872, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 130093872, pp. 6-10), termo de exibição e apreensão (Id. 130093872, p. 17) e laudo pericial da droga (Id. 130093872, pp. 19-22).

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante, em sede inquisitorial, negou a prática dos fatos, ao declarar que:

“(...) o interrogando alega que estava conversando com alguns amigos na rua vinte e quatro do bairro Dom Bosco quando uma guarnição da Rotam se aproximou do local; que seus amigos ao perceberem a aproximação da polícia se evadiram do local; que, por não ter nada de irregular, permaneceu encostado em sua motocicleta, aguardando a ordem policial; que o interrogando alega que a guarnição passou a agredi-lo ao perceberem que não havia nada de ilícito em sua motocicleta; que o suspeito afirma que a droga encontrada não é de sua propriedade, e que esta estaria caída no chão; que indagado sobre quem teria deixado a droga no local, respondeu que não sabe ao certo; que, indagado se trafica, respondeu que não, e que apenas faz uso de maconha; que, indagado sobre quanto pagou pela droga, respondeu que a mesma não é de sua propriedade, e que estava caída ao chão quando a polícia chegou (...)”
– Id. 130093872, pp. 25-26.

Na fase judicial, também negou a prática delituosa, apresentando algumas contradições ao afirmar que:

“(...) a droga não lhe pertencia, tampouco foi encontrada em sua motocicleta; a droga foi localizada quatro lotes acima de onde se encontrava, em um terreno baldio; os policiais começaram a procurar e depois disseram que essa droga lhe pertencia; a balança de precisão apareceu somente no CISC; a sua tornozeleira estava ligada e não descarregada; os meninos que estavam conversando na sua companhia saíram correndo; só lhe prenderam porque já tem passagem na polícia; não correu quando avistou a polícia, ficou parado porque não deve nada; não vende droga; não estava comprando ou vendendo drogas naquele local; frequenta o lugar rotineiramente para conversar; tinha ido conversar com seu amigo Charles; também conversou com a esposa deste, vulgo “Néia”; estava parado na porta da casa dela quando foi abordado e não andando na motocicleta; fez exame na POLITEC, foi identificada fratura na costela (...)”
– Id. 130092809.

No entanto, o policial militar
Geferson Cláudio Barbosa Alves da Costa
, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, prestou as seguintes declarações em juízo:

“(...) Estavam fazendo patrulhamento tático pela via quando, ao adentrarem na referida rua, o indivíduo alvo, que estava em uma motocicleta Biz, apresentou nervosismo; ele quase caiu da moto, motivo pelo qual resolveram abordá-lo; o réu estava sozinho, ele estava descendo a rua e a equipe policial subindo; foi feita a busca pessoal e veicular e, nesta última, foram encontrados os entorpecentes análogos à maconha e uma balança de precisão no baú da motocicleta; o réu usava uma tornozeleira eletrônica desligada; o réu não estava parado conversando com outras pessoas (...)”
– Id. 130092805.

O depoimento do policial militar
Rosiel Barbosa de Souza
, também na fase judicial, confirma as declarações supracitadas,
in verbis
:

“(...) A abordagem ao réu se deu porque ele apresentou nervosismo ao avistar os policiais; a equipe fazia rondas pelo bairro Dom Bosco, em uma estrada de chão; ao avistar a equipe policial, o réu quase caiu da motocicleta; ele portava entorpecentes no baú da motocicleta Honda Biz; o réu utilizava uma tornozeleira desligada; o réu estava em movimento e não parado na rua; ele veio em sentido contrário aos policiais; a equipe policial não conhecia o réu de outras ocorrências; já estava escurecendo no momento da abordagem; a rua em que ele se encontrava é um local sem saída, só passa motocicleta (...)”
– Id. 130092805.

Denota-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos no sentido de apresentar a mesma versão de que, em revista veicular, foram encontradas as substâncias entorpecentes na motocicleta utilizada pelo recorrente, além de uma balança de precisão, apetrecho típico de mercancia ilícita.

Por outro lado, não há nos autos provas capazes de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, nem mesmo os depoimentos das testemunhas
Sidineia Lemes da Conceição, Gilberto Silva Santiago, Kaique Rodrigues Ferreira e Rosana Francisca Pereira Marques
, arroladas pela defesa, para dar azo à versão exculpatória do apelante no sentido de que a droga fora “
plantada
” pelos policiais que realizaram a prisão – Id. 130092805.

Neste tópico, convém destacar que os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de veracidade e legalidade, notadamente quando não destoam do conjunto probatório.

Deve-se levar em conta ainda que os policiais nem sequer conheciam o apelante anteriormente aos fatos, de modo que não teriam motivos para imputar falso crime à pessoa inocente.

Além disso, como bem destacou o douto sentenciante:

“(...) Muito embora referidas testemunhas de defesa tenham tentado reproduzir a mesma versão criada pelo acusado na fase judicial, de que a sacola contendo droga foi encontrada num terro baldio, chama a atenção que referida versão não foi sequer sustentada pelo acusado na fase investigativa, quando prestou seu interrogatório assistido por seu advogado à época.

Ademais, outras contradições são facilmente identificadas nos testemunhos das pessoas indicadas pelo acusado.

Veja bem. O réu afirmou em juízo que estava parado na frente da casa da amiga “Néia” quando foi abordado pelos militares. Essa amiga foi identificada como sendo SIDINEIA LEMES DA CONCEIÇÃO que, em juízo, afirmou residir na Rua 26, Casa 5, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT (Id. 48752884 e 48959552). Contudo, tanto o Boletim de Ocorrência n. 2020.133486 quanto a denúncia descrevem que os fatos ocorreram na Rua 24, do Bairro Dom Bosco (Id. 43000592 – fls. 6/10 e 55/58).

Ora, se o réu foi abordado na Rua 24, como demonstra o Boletim de Ocorrência (Id. 43000592, fl. 06/10) e demais documentos do auto de prisão flagrante (Id. 43000592), ele não poderia estar sentado na frente da casa da senhora SIDINEIA, situada na Rua 26, como ela e as testemunhas de defesa KAIQUE RODRIGUES FERREIRA e GILBERTO SILVA SANTIAGO consignaram em juízo, o que, por si só, já desacredita seus testemunhos.

Já a testemunha ROSANA FRANCISCA PEREIRA MARQUES que afirmou residir na rua 24, do Bairro Dom Bosco, ou seja, mesmo rua onde ocorreram os fatos, explicou que visualizou a abordagem a partir do momento que ouviu gritos, exatamente no momento da revista da motocicleta, afirmando que nada de ilícito foi encontrado no baú da referida motocicleta, mas sim num terreno baldio próximo da abordagem.

Ora, partindo da versão sustentada pela testemunha, não é possível identificar se ela realmente acompanhou toda a abordagem e revista policial, porquanto a própria admitiu que somente saiu na frente de sua casa para visualizar a abordagem a partir do momento que ouviu gritos, deixando, claro, portanto, que o procedimento de revista e abordagem já teria se iniciado, quando, em tese, passou a visualizar a abordagem.

Ademais, a versão sustentada pela testemunha ROSANA de que viu os policiais saírem de um terreno baldio portando uma sacola, como dito não guarda coerência nem mesmo com o interrogatório prestado pelo acusado na fase investigativa, quando foi interrogado na presença de seu advogado à época.

O que se percebe que a versão judicial apresentada pelo réu e repetida pelas testemunhas de defesa arroladas, além de contrária a primeira versão sustentada pelo réu em seu interrogatório policial, mas parece ter sido cuidadosamente orquestrada, com o claro intuito de isentar a vinculação do réu ao entorpecente apreendido.

Soa no mínimo incoerente acreditar que os policiais teriam “plantado” tamanha quantidade de droga (221,99g), já fracionada em pequenas porções e acompanhada de balança de precisão, quando na verdade a abordagem do acusado se deu por acaso, durante o moto-patrulhamento tático de rotina realizado pela polícia militar naquele logradouro (...)”
– Id. 130092827, pp. 14-15.

Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos, consistentes na prisão em flagrante do réu após a apreensão de substância entorpecente em seu poder, divididas

em porções, bem como de balança de precisão, além dos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares, são provas suficientes e idôneas para comprovar que a conduta praticada pelo apelante se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, inviável atender ao pleito absolutório, pois as provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a autoria do acusado na prática delituosa.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022